Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURA. VENCIMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LIMITAÇÃO A PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente visando a reforma da sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou ao recorrente que limite os descontos, na conta corrente do autor/recorrido, ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Outrossim, determinou a restituição de R$ 786,05 (setecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos).
3. Conforme exposto na inicial, em 04.04.2021 o recorrido tomou conhecimento de que havia sido debitado 93% (noventa e três por cento) de sua remuneração (R$ 2.495,27), recebida em conta corrente. O recorrido afirma que houve desconto de R$ 757,72 e, em seguida, de R$ 1.483,59. Sustenta que a dívida refere-se a cartão de crédito e que os descontos não poderiam superar o limite de 30% (trinta por cento).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “embora a dívida seja devida, a apropriação quase integral pela instituição financeira dos valores depositados em conta corrente a título de salário é ilícita, por violar o art. 51, IV, do CDC, ainda que para descontar dívida pessoal efetivamente contratada, não podendo prevalecer cláusula contratual que amplie o desconto para além de 30% do salário do contratante, pois se trata de cláusula abusiva em contrato de adesão, redigido de forma unilateral e prejudicial ao contratante, podendo, se levada a efeito, deixá-lo na miséria, sem condições de prover o próprio sustento”.
5. Nas razões recursais, o recorrente, suscitando o entendimento firmado pelo C. STJ, no Tema 1085, alega impossibilidade de limitação de descontos. Defende a impossibilidade de devolução de valores, pois seriam efetivamente devidos. Ao final, pede a improcedência dos pedidos.
6. Contrarrazões ao ID 40010073.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
8. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, cujo acordão foi publicado em 28.06.2022, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
9. No caso, não se trata de empréstimo bancário, mas de débito contraído pelo pagamento a menor de fatura de cartão crédito, o que resultou no vencimento antecipado da dívida. A cláusula 13.2 do contrato firmado entre as partes (ID 40008748 - Pág. 24) prevê que “o titular, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 10 (dez) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular”. Por sua vez, a cláusula 15.1 (ID 40008748 - Pág. 25) dispõe que a “falta ou insuficiência do pagamento da FATURA ou atraso por mais de 10 (dez) dias da data do vencimento indicada na FATURA MENSAL, implica, a critério da ADMINISTRADORA, o vencimento antecipado da dívida e a constituição em mora do TITULAR, independentemente de quaisquer outros avisos ou notificações extrajudiciais(...)”.
10. Os pagamentos por meio de débito automático não incidem diretamente sobre a remuneração, mas sobre os recursos mantidos em conta bancária. O saldo mantido em conta integra o patrimônio particular e é livremente disponível, não se podendo fixar limite de gastos. Além disso, não há cláusula no contrato que limite os descontos a determinado percentual da remuneração. Cumpre ainda salientar que não há demonstração de fato superveniente, qual seja, diminuição substancial da renda mensal do recorrido, de modo a configurar onerosidade excessiva. Assim, não se mostra cabível a limitação ao percentual de 30%. Precedente: (Acórdão 1349765, 07152890220208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.